Tribunal: STF
Processo: Rcl 83149
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Pets. 136028/2025 (doc. 16) e 148571/2025 (doc. 23)



    Recebo a Pet 136028/2025 como emenda à inicial, uma vez que, até a propositura da ação, ainda não havia sido determinado nenhum bloqueio judicial, o que somente foi realizado após a decisão do doc. 18.



    Com esse bloqueio, observo que há verossimilhança nas alegações da parte autora, de aparente descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado na ADPF 670/PI:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO. ÁGUAS E ESGOTOS PIAUÍ S.A. (AGESPISA). MEDIDAS CONSTRITIVAS DETERMINADAS PELO PODER JUDICIÁRIO EM FACE DAS CONTAS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E DO ESTADO DO PIAUÍ PARA O PAGAMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS. REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS — ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA E DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. 1. É cabível o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental em face de um conjunto de decisões judiciais que tenham aptidão para violar preceitos fundamentais, cuja correção não possa ser feita por outro meio processual de forma ampla, geral e imediata. Em casos semelhantes, o STF tem reconhecido a possibilidade desse tipo de processo objetivo contra decisões de Tribunais de Justiça, Regionais do Trabalho e Regionais Federais que determinaram o bloqueio, penhora ou demais medidas constritivas de patrimônio do ente político ou de empresa estatal, sob o fundamento de adimplemento de débitos trabalhistas ou administrativos estatais. Precedente: ADPF nº 588/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021. 2. A subscrição de manifestação em defesa da constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual na condição de Advogado-Geral da União, nos estritos termos do art. 103, § 3º, da Constituição da República, não atrai impedimento de Ministro do Supremo Tribunal Federal, quando não exista motivo de foro íntimo a inviabilizar a atuação do julgador no feito. Precedentes. 3. No mérito, a controvérsia constitucional deduzida nos autos consiste em saber se a sociedade de economia mista estadual Águas e Esgotos do Piauí S.A. (Agespisa) equipara-se à Fazenda Pública para fins de submissão de suas obrigações pecuniárias judiciais ao regime de precatórios. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a equiparação de empresa estatal à Fazenda Pública, para fins de atrair o regime dos precatórios, depende do preenchimento cumulativo de três requisitos: “(i) prestar, exclusivamente, serviços públicos de caráter essencial, (ii) em regime não concorrencial e (iii) não ter a finalidade primária de distribuir lucros” (ementa da ADPF nº 896-MC/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/04/2023, p. 25/04/2023). 5. A partir da análise dos autos, da Lei nº 2.281, de 1962, do Estado do Piauí e do Estatuto Social da Agespisa, resta patente que a sociedade de economia mista em questão preenche os requisitos da prestação de serviços públicos de matiz essencial, da atuação em regime não concorrencial e de não ter como finalidade precípua a lucratividade e posterior distribuição dos lucros aos acionistas. Por isso, tem-se por estendida a ela a prerrogativa processual concernente à execução de seus débitos judiciais pelo regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição de 1988. Precedentes: ADPF nº 513/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 06/10/2020; ADPF nº 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 10/10/2022, p. 03/11/2022; ADPF nº 616/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 24/05/2021, p. 21/06/2021. 6. Com fundamento em entendimento iterativo do STF, o objeto de controle não só ofende o regime constitucional dos precatórios, mas também os preceitos da separação de Poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos. Precedente: ADPF nº 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 08/09/2021. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgada procedente. (ADPF 670/PI, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 28/5/2024 - grifei)



    Nesse precedente vinculante, o Supremo Tribunal Federal assentou que a reclamante (Agespisa) submete-se ao regime de precatórios, para o pagamento de seus débitos.



    Nesse contexto, também há perigo na demora, pois a parte autora pode ser obrigada a pagar seus débitos trabalhistas mediante conversão em renda do arresto realizado pelo magistrado de primeiro grau, sem a correspondente sujeição ao regime de precatórios.



    Posto isso, revendo os autos, defiro parcialmente a liminar pretendida para (i) obstar que os valores arrestados sejam convertidos em renda em favor dos afirmados credores da autora; e (ii) impedir novos bloqueios na conta corrente da parte autora, até nova deliberação a ser realizada nesta reclamação constitucional.



     



    No mais, manifeste-se a reclamante sobre a certidão de doc. 21, para que apresente endereço atualizado do beneficiário do ato reclamado e, assim, possibilite sua a citação, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo.



    Com a apresentação do endereço pela reclamante, expeça-se carta para a citação do beneficiário do ato reclamado para contestar o feito, no prazo de 15 dias.



    Apresentada a contestação, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para parecer.



    Por fim, observo as informações foram prestadas pela autoridade reclamada (doc. 23), inclusive sobre o arresto realizado, sendo desnecessária nova requisição a esse respeito.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator